Tribunal: TCU
Processo: 032.191/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12113/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.191/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Ferreira Silva (XXX.198.102-XX); Antonio de Oliveira Seabra (XXX.171.462-XX); Braz Assis Behnck (XXX.508.230-XX); Djacir Gomes de Oliveira (XXX.277.102-XX); Elisia Cruz da Silva (XXX.124.782-XX); Francisca Elineide Oliveira Montalvan (XXX.322.473-XX); Ione Aragao de Souza (XXX.874.282-XX); Jose Carlos Level (XXX.577.772-XX); Osmar Hentges (XXX.433.300-XX); Wirlande Santos da Luz (XXX.250.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.